Tribunal: TJES
Processo: 5008449-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEMA 779 DO STF. INAPLICABILIDADE. QUANTUM DEBEATUR. LIMITAÇÃO DAS CUSTAS AOS ATOS PRATICADOS ATÉ A OFICIALIZAÇÃO DA SERVENTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que, nos autos de origem, homologou o valor constante da conta de custas e determinou a expedição de RPV para pagamento integral das custas processuais em favor da escrivã de serventia então não oficializada. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a nulidade da expedição de RPV de ofício, a incidência do teto remuneratório constitucional e a iliquidez do título executivo, requerendo a suspensão da ordem de pagamento e a revisão do valor exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe à Fazenda Pública Estadual o pagamento de custas em feitos que tramitaram em serventia não oficializada; (ii) estabelecer se há confusão patrimonial apta a afastar a cobrança; (iii) determinar se o Tema 779 do STF se aplica à remuneração de escrivã de serventia judicial não oficializada; e (iv) definir se o pagamento deve abranger a integralidade das custas ou apenas os atos praticados até a oficialização da serventia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e plenamente aplicável, pois a jurisprudência do TJES firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública Estadual responde pelas custas quando sucumbente em processo que tramita em serventia judicial não oficializada.

4. Não há confusão patrimonial, porque, em serventia não oficializada, as custas processuais são destinadas ao particular delegatário, e não aos cofres públicos, de modo que credor e devedor não se confundem.

5. O art. 31 do ADCT não afasta a cobrança, pois a estatização gradual das serventias não oficializadas não impede a preservação da disciplina legal incidente enquanto subsistente a estrutura não oficializada.

6. O ajuizamento de nova demanda pela escrivã é desnecessário, porque o direito ao recebimento das custas decorre diretamente da lei e do reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública em feito que tramitou em serventia não oficializada.

7. O Tema 779 do STF é inaplicável ao caso, porque trata da submissão de notários e registradores interinos de serventias extrajudiciais ao teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição, matéria distinta da discutida nos autos, referente a escrivã de serventia judicial não oficializada.

8. O pagamento integral das custas não se justifica quando parte relevante da tramitação ocorreu após a oficialização da serventia, sob pena de afronta à razoabilidade e de enriquecimento sem causa.

9. A controvérsia sobre o quantum debeatur revela iliquidez parcial do título executivo, porque a decisão agravada partiu de premissa fática imprecisa ao afirmar que todo o trâmite ocorreu sob regime não oficializado, embora a oficialização tenha ocorrido em novembro de 2016.

10. A apuração do valor exato deve ser feita pelo juízo de origem, com auxílio da Contadoria Judicial, cabendo ao Tribunal apenas fixar o parâmetro jurídico de que as custas são devidas proporcionalmente aos atos praticados até a oficialização da serventia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública Estadual responde pelas custas processuais quando sucumbente em feito que tramita em serventia judicial não oficializada, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. Não há confusão patrimonial no pagamento de custas devidas a serventia não oficializada, porque o valor se destina a particular, e não ao próprio Estado.

3. O Tema 779 do STF não se aplica à remuneração decorrente de custas devidas a escrivã de serventia judicial não oficializada.

4. As custas processuais devem ser limitadas aos atos praticados até a data da oficialização da serventia, cabendo ao juízo de origem apurar o valor proporcional devido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC, arts. 485, VI e § 3º, 1.021, §§ 4º e 5º, e 1.035, § 5º; Código Civil, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, V e § 1º; Resolução TJES nº 24/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 21.06.2016, DJe 01.07.2016; TJES, Remessa Necessária nº 24110395183, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 06.12.2016, pub. 16.12.2016; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024090100595, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19.10.2021, pub. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 27.04.2021, pub. 28.06.2021; STF, AO 2637 ED-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30.05.2022, DJe 01.06.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006056-28.2024.8.08.0000, citado na fundamentação liminar.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008449-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEMA 779 DO STF. INAPLICABILIDADE. QUANTUM DEBEATUR. LIMITAÇÃO DAS CUSTAS AOS ATOS PRATICADOS ATÉ A OFICIALIZAÇÃO DA SERVENTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que, nos autos de origem, homologou o valor constante da conta de custas e determinou a expedição de RPV para pagamento integral das custas processuais em favor da escrivã de serventia então não oficializada. O agravante sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência de confusão patrimonial, a nulidade da expedição de RPV de ofício, a incidência do teto remuneratório constitucional e a iliquidez do título executivo, requerendo a suspensão da ordem de pagamento e a revisão do valor exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe à Fazenda Pública Estadual o pagamento de custas em feitos que tramitaram em serventia não oficializada; (ii) estabelecer se há confusão patrimonial apta a afastar a cobrança; (iii) determinar se o Tema 779 do STF se aplica à remuneração de escrivã de serventia judicial não oficializada; e (iv) definir se o pagamento deve abranger a integralidade das custas ou apenas os atos praticados até a oficialização da serventia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e plenamente aplicável, pois a jurisprudência do TJES firmou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública Estadual responde pelas custas quando sucumbente em processo que tramita em serventia judicial não oficializada.

4. Não há confusão patrimonial, porque, em serventia não oficializada, as custas processuais são destinadas ao particular delegatário, e não aos cofres públicos, de modo que credor e devedor não se confundem.

5. O art. 31 do ADCT não afasta a cobrança, pois a estatização gradual das serventias não oficializadas não impede a preservação da disciplina legal incidente enquanto subsistente a estrutura não oficializada.

6. O ajuizamento de nova demanda pela escrivã é desnecessário, porque o direito ao recebimento das custas decorre diretamente da lei e do reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública em feito que tramitou em serventia não oficializada.

7. O Tema 779 do STF é inaplicável ao caso, porque trata da submissão de notários e registradores interinos de serventias extrajudiciais ao teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição, matéria distinta da discutida nos autos, referente a escrivã de serventia judicial não oficializada.

8. O pagamento integral das custas não se justifica quando parte relevante da tramitação ocorreu após a oficialização da serventia, sob pena de afronta à razoabilidade e de enriquecimento sem causa.

9. A controvérsia sobre o quantum debeatur revela iliquidez parcial do título executivo, porque a decisão agravada partiu de premissa fática imprecisa ao afirmar que todo o trâmite ocorreu sob regime não oficializado, embora a oficialização tenha ocorrido em novembro de 2016.

10. A apuração do valor exato deve ser feita pelo juízo de origem, com auxílio da Contadoria Judicial, cabendo ao Tribunal apenas fixar o parâmetro jurídico de que as custas são devidas proporcionalmente aos atos praticados até a oficialização da serventia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública Estadual responde pelas custas processuais quando sucumbente em feito que tramita em serventia judicial não oficializada, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. Não há confusão patrimonial no pagamento de custas devidas a serventia não oficializada, porque o valor se destina a particular, e não ao próprio Estado.

3. O Tema 779 do STF não se aplica à remuneração decorrente de custas devidas a escrivã de serventia judicial não oficializada.

4. As custas processuais devem ser limitadas aos atos praticados até a data da oficialização da serventia, cabendo ao juízo de origem apurar o valor proporcional devido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC, arts. 485, VI e § 3º, 1.021, §§ 4º e 5º, e 1.035, § 5º; Código Civil, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, V e § 1º; Resolução TJES nº 24/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 21.06.2016, DJe 01.07.2016; TJES, Remessa Necessária nº 24110395183, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 06.12.2016, pub. 16.12.2016; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024090100595, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19.10.2021, pub. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 27.04.2021, pub. 28.06.2021; STF, AO 2637 ED-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30.05.2022, DJe 01.06.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006056-28.2024.8.08.0000, citado na fundamentação liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos do processo de nº
0038761-78.2013.8.08.0024
, homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento
integral
das custas processuais em favor da Sra. Escrivã da então serventia não oficializada.

Em suas razões recursais (ID
13961777
), o agravante alega, em síntese:
a)
a inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, por violação ao artigo 31 do ADCT, e a consequente ocorrência de confusão patrimonial;
b)
a violação ao devido processo legal, pois a RPV foi expedida de ofício, sem a instauração de regular cumprimento de sentença pela credora, o que cerceou o direito de impugnação do Estado;
c)
a necessidade de observância do teto remuneratório constitucional, conforme o Tema 779 do STF; e
d)
a iliquidez do título executivo, que demandaria apuração dos valores devidos somente até a data da oficialização da serventia.

Diante do exposto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a ordem de pagamento.

Em decisão de ID
14924571
, esta Relatoria
deferiu parcialmente
o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008449-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos do processo de nº 0038761-78.2013.8.08.0024, homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento
integral
das custas processuais em favor da Sra. Escrivã da então serventia não oficializada.

Em suas razões recursais (ID 13961777), o agravante alega, em síntese:
a)
a inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, por violação ao artigo 31 do ADCT, e a consequente ocorrência de confusão patrimonial;
b)
a violação ao devido processo legal, pois a RPV foi expedida de ofício, sem a instauração de regular cumprimento de sentença pela credora, o que cerceou o direito de impugnação do Estado;
c)
a necessidade de observância do teto remuneratório constitucional, conforme o Tema 779 do STF; e
d)
a iliquidez do título executivo, que demandaria apuração dos valores devidos somente até a data da oficialização da serventia.

Diante do exposto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a ordem de pagamento.

Em decisão de ID 14924571, esta Relatoria
deferiu parcialmente
o pedido de efeito suspensivo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Este Egrégio Tribunal já debateu intensamente a questão versada nestes autos, firmando entendimento pela
constitucionalidade
e
plena aplicabilidade
do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Extrai-se do inc. V e do § 1º de mencionado artigo que o Estado do Espírito Santo, suas
Autarquias
, Fundações Públicas e Agências Reguladoras estão dispensados do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Assim, tratando-se então de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, uma vez que integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo por que persistir a isenção.

É o pacífico entendimento deste Tribunal. Vejamos:

[...] A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES. 4. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016).

[...] Da mesma forma, evidencia-se correta a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES é uma vara judicial não oficializada, o que impõe a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110395183, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei

nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada.
2.
Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa.
3.
Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem
, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada. (...) 7. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária admitida e sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese

de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
2. -
A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.
3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.
¿
Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
(Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Desnecessário, portanto, o ajuizamento de nova demanda pela então escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei.

Ademais, quanto ao discutido no RE nº 808.202-RS (Tema de Repercussão Geral nº 779), tal analisou a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais,
não perpassando a discussão pelos escrivães de serventias não oficializadas
.

Como se infere:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MERO EXECUTOR DAS DETERMINAÇÕES DO CNJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ORIGINÁRIAS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a arguição de prevenção deve se dar no primeiro momento em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 2. O Tribunal de Justiça Estadual agiu como mero executor da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC. 3.
Os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
4. A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba. 5. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. 6. O artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não se aplica às ações originárias, tendo em vista a urgência e relevância dos temas que são objeto de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 7. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, considerando a manifesta improcedência do agravo, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso, com as ressalvas previstas no próprio dispositivo.(AO 2637 ED-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022).

Todavia, em que pese o entendimento deste Tribunal ser pacífico quanto à obrigação da Fazenda Pública de arcar com as custas de serventias não oficializadas, afastando as teses de inconstitucionalidade e de confusão patrimonial,
a controvérsia sobre o
valor devido
(
quantum debeatur
) merece análise aprofundada.

O juízo de origem, para determinar o pagamento
integral
, fundamentou na suposta impossibilidade de se realizar uma divisão exata dos atos praticados antes e depois da oficialização da serventia, ocorrida em novembro de 2016. Chegou a afirmar, de forma imprecisa, que o processo teve "todo seu trâmite" sob o regime não oficializado, embora os autos demonstrem que o feito teve início em 2013 e prossegue até a presente data.

Contudo, tal entendimento, em uma análise perfunctória, parece destoar do princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Não parece justo que a Fazenda Pública arque com a integralidade das custas se a prestação de serviços pela serventia não oficializada ocorreu apenas em parte do período de tramitação do processo.

A própria jurisprudência desta Corte já se deparou com situação análoga, na qual o juízo de primeiro grau adotou uma solução de proporcionalidade, fixando as custas em um percentual de 60% (sessenta por cento) do valor total, entendimento que foi considerado "acertado" por esta Relatoria em análise liminar no Agravo de Instrumento nº 5006056-28.2024.8.08.0000:

“Importante ressaltar que o feito de origem teve boa parte de seu trâmite com a prática de atos por parte da escrivã quando ainda se tratava de serventia não oficializada, conforme se pode colher dos autos, razão pela qual acertado entendimento exarado na decisão vergastada de que, tendo o processo tramitado em boa parte durante o período em que se tratava de serventia não oficializada, é proporcionalmente devida a verba, determinando-se a expedição de novo RPV para requisição de pagamento na razão de 60% (sessenta por cento) do valor da condenação, percentual adotado por analogia à regra prevista no artigo 10 da Lei Estadual nº 9.974/13.”

Isso demonstra que a tese de impossibilidade de cálculo não é absoluta e que a busca por uma solução proporcional é não apenas possível, como desejável. Assim, a determinação de pagamento integral, baseada em premissa fática imprecisa, confere verossimilhança ao direito alegado pelo agravante (
fumus boni iuris
) no que tange à iliquidez do título e à necessidade de recálculo do valor.

O
periculum in mora
também se faz presente, uma vez que a manutenção da decisão agravada resultaria no pagamento imediato de um valor possivelmente excessivo pelo erário, com difícil reparação futura.

Quanto à dúvida sobre quem deve estabelecer a proporção
, esclareço que não cabe a esta instância recursal, em sede de análise liminar, realizar cálculos ou definir percentuais. A função do Tribunal é estabelecer o parâmetro legal a ser seguido. A apuração do valor exato, por sua vez, é uma atribuição do juízo de origem, que dispõe dos meios técnicos para tal, como o auxílio da Contadoria Judicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a liminar anteriormente deferida e reformando a decisão agravada para determinar que:

a)
O pagamento das custas processuais à agravada seja limitado aos atos praticados até a data da oficialização da serventia (novembro de 2016), conforme a Resolução TJES nº 24/2016;

b)
Os autos retornem à Contadoria Judicial de origem para a elaboração de novo cálculo observando a proporcionalidade aqui estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar